Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-87.2018.8.11.0046
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000255-87.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANGELO ERICO PIMENTEL - CPF: 429.690.931-20 (APELADO), MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS - CPF: 132.756.231-68 (APELADO), ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 933.810.931-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em Cédula Rural Pignoratícia, constituindo título executivo judicial, mas determinando atualização pela taxa SELIC desde o ajuizamento da ação, quando deveria aplicar os encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os encargos contratuais previstos na Cédula Rural Pignoratícia devem incidir até o efetivo pagamento do débito ou se limitam ao ajuizamento da ação monitória, conforme estabelecido na sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação executiva, sob pena de incentivar a inadimplência.

4. A aplicação da taxa SELIC e do IPCA, conforme Lei 14.905/2024, somente se justifica na ausência de convenção contratual específica, não sendo aplicável quando há previsão expressa de encargos em contrato bancário.

5. O título executivo judicial deve contemplar a integralidade da obrigação, atualizada pelos encargos contratualmente previstos, garantindo a efetividade do direito do credor e a observância da força vinculante do instrumento contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para reforma parcial da sentença.

Tese de julgamento:

"Os encargos contratuais previstos em cédula rural pignoratícia incidem até o efetivo pagamento do débito, prevalecendo sobre os índices legais de atualização quando há convenção expressa entre as partes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015; TJMT, Apelação Cível 10130624720248110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível apresentada por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA nº 1000255-87.2018.8.11.0046
, ajuizada contra
ANGELO ERICO PIMENTEL, MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS
e
ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS
, que julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, determinando a atualização da dívida pela taxa SELIC desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado, alega o recorrente, em suas razões de apelação, que a sentença merece reforma pontual, porquanto ignorou a força vinculante do instrumento contratual e a jurisprudência consolidada da Corte Cidadã.

Aduz que:
"A sentença deixou de determinar a aplicação dos encargos contratuais para atualização da dívida até a data do efetivo pagamento, conforme orientação do STJ."
e, mais adiante, pontua que:
"Sabe-se que, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, havendo inadimplência contratual, deve ser admitida a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva."

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar em parte a sentença, determinando-se, de forma expressa, a atualização da dívida com a escorreita aplicação dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento.

Em contrarrazões, ANGELO ERICO PIMENTEL, MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS e ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS, não apresentaram contrarrazões, eis que tratam-se de réus revéis, conforme certificado nos autos no ID. 350276952.

Foi realizado o pagamento do preparo no ID. 353587875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível apresentada por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA nº 1000255-87.2018.8.11.0046
, ajuizada contra
ANGELO ERICO PIMENTEL, MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS
e
ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS
, que julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, determinando a atualização da dívida pela taxa SELIC desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação..

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que o
Banco do Brasil S/A
ajuizou ação monitória em 01/06/2018 em face de
Angelo Erico Pimentel, Mario Jose de Souza Martins
e
Zilei Fatima de Almeida Martins,
cujo objeto consiste na cobrança de dívida no valor de R$ 121.804,24, originada da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02548-9, emitida em 22/12/2014.

Os réus, embora devidamente citados após extensas diligências realizadas em diversas comarcas (Barra do Bugres, Rosário Oeste, Castanheira e Juína), quedaram-se
inertes
, não apresentando embargos monitórios nem efetuando o pagamento voluntário.

Sobreveio, então, a. sentença (ID 217347608), que, reconhecendo a revelia e a presunção de veracidade dos fatos, julgou procedente o pleito. Contudo, no dispositivo sentencial, o juízo
a quo
determinou que o valor devido
"deverá ser atualizado monetariamente pelo Selic desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação".

O Banco opôs Embargos de Declaração (rejeitados) e interpôs Apelação, questionando os encargos de atualização.

A ação monitória, como é cediço, fundamenta-se em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. No caso vertente, a pretensão autoral veio lastreada na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02548-9 (ID. 350275410) e na correspondente planilha de débito (ID. 350275411), documentos que, por sua natureza, demonstram de forma inequívoca a existência e a extensão da obrigação pecuniária assumida pelos apelados.

A sentença, ao julgar procedente o pleito monitório em face da revelia dos réus, agiu com acerto ao constituir o título executivo judicial. Contudo, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO
. PRECEDENTES DA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
"havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.
" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

[...]

4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado,
sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
.

5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”. (AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2013 – negritei).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS . INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024 . RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic .

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024 .

III. Razões de decidir:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.
A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14 .905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros. Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário. O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV . Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário.
Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14 .905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n . 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795 .982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21 .08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018 .8.11.0041, Rel. Des . Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130624720248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025 – negritei)

Dessa forma, em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzidas as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência. Desse modo, no caso em apreço, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

De outro giro, não se desconhece que o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.795.982/SP, estabeleceu que o art. 406, do C. Civil, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, senão vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC
. RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC
.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.” (Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024 – negritei e grifei).

Além disso, a nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, após a publicação da Lei n. 14.905/2024, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo
.” (negritei).

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e a Selic para juros, sendo o IPCA abatido da Selic. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A., insatisfeito com acórdão que, em sede de recurso de apelação, deu parcial provimento ao pedido de indenização por danos morais e determinou a restituição de valores descontados, aplicando a tabela de correção monetária da CGJ-MG e juros de mora de 1% ao mês. A embargante alega erro quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, requerendo a aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação retroativa dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos pela Lei 14.905/2024, especificamente o IPCA e a Taxa Selic descontada do IPCA, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Acolhem-se embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis efeitos infringentes em situações excepcionais.
A Lei 14.905/2024 trouxe novas disposições sobre juros e correção monetária, determinando que a atualização dos débitos, onde não convencionada, seja feita pelo IPCA e que os juros moratórios se baseiem na Taxa Selic, descontado o IPCA. Considera-se a aplicação da Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência, devendo os débitos anteriores a esta data serem atualizados pela tabela da CGJ-MG, e juros de 1% ao mês, até a entrada em vigor da nova lei. A partir de então, aplicam-se os novos índices determinados nos arts. 389 e 406 do Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
Aplica-se a Lei 14.905/2024 aos débitos posteriores à sua vigência, com correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic descontada do IPCA. Débitos anteriores à vigência da Lei 14.905/2024 permanecem sujeitos aos índices de correção da tabela CGJ-MG e juros de 1% ao mês
. [...]” (TJMG, RED n. 50004202320218130267, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Régia Ferreira de Lima, j. 05.12.2024 – negritei).

Todavia, tais encargos somente devem ser aplicados quando não tenham sido convencionados no título executivo, o que não é a hipótese dos autos, mormente por se tratar de contrato bancário.

Portanto, a sentença merece reforma parcial. A constituição do título executivo judicial, em si, está correta, mas os consectários da condenação devem seguir a trilha do que fora pactuado, garantindo-se que o valor a ser executado reflita a integralidade da obrigação, atualizada pelos encargos contratualmente previstos até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar que a atualização do débito, objeto da condenação, observe os encargos previstos na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02548-9, desde a data do inadimplemento até o efetivo e integral pagamento da dívida.

Mantenho, no mais, a sentença em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026